Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002166-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA No 581 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do § 1o, do art. 49, da Lei 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Assim, não há falar em suspensão da execução em relação aos avalistas da empresa em recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE RUSSI, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, Dra. Laura Dorilêo Cândido que, na Exceção de Pré-Executividade no 5053-56.2017.811.0010,
rejeitou
os pedidos constantes na referida exceção, quais sejam:
i-)
A ausência do Título Executivo Extrajudicial em sua via original;
ii-)
O Autor carece de interesse processual;
iii-)
Excipiente é partes manifestamente ilegítima;
iv-)
Cédula de Crédito Bancária não detém exigibilidade;
v-)
ausência de liquidez do título; e
vi-)
A satisfação da obrigação será realizada através do processo de recuperação judicial.

Irresignada, a parte agravante repete em suas razões, o que fora aventado na exceção, no sentido de que nos autos da Recuperação Judicial a dívida em comento vem sendo paga, o que afasta a sua mora, operando a novação em relação aos três contratos objeto da ação de cobrança.

Aduz que no caso em apreço, não se discute a possibilidade de prosseguimento da execução contra os coobrigados, mas sim a novação
sui generis
resultado da homologação, ante a aprovação do plano de recuperação judicial que contempla o pagamento do crédito perseguido nos autos..

Discorre sobre o instituto da recuperação judicial, para afirmar que não cabe a constrição de bens e valores quanto aos avalistas.

Entende que, é evidente a afetação negativa no cumprimento do plano de recuperação judicial que será gerada pelo prosseguimento da cobrança dos créditos da Recuperanda devedora principal em face de seus garantidores.

Afirma que, em sendo aprovada pela maioria exigida em Assembleia, ou pela ausência de objeção válida, é perfeitamente válida cláusula do plano que prevê a supressão das garantias existentes em favor dos credores.

Desse modo, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para, reformando a decisão agravada, acolha a exceção de pré-executividade oposta, extinguindo a execução de origem.

A liminar recursal foi indeferida.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a decisão agravada se mostra incensurável.

Apesar das alegações da recorrente, acerca do tema, tem-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal
não impede
o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
. (Súmula no 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Isso porque ainda que todos os créditos existentes à data do pedido da recuperação judicial a ela estejam submetidos, há que se ressalvar o direito de cobrança do crédito contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, forte no art. 49, § 1o da Lei no 11.101/05, confira-se:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1
o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e

obrigados de regresso.

Observa-se que o legislador foi cristalino ao dispor na norma insculpida no art.49, §1o, da Lei no.11.101/05, que a recuperação judicial não interfere no direito e privilégios do credor para com os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Não se pode olvidar ainda a autonomia das obrigações assumidas no título de crédito exequendo pelo agravante, o qual figurou como avalista do devedor principal, sendo esta garantia autônoma e solidária, a qual mesmo que não exercido o direito do credor contra o avalizado, não compromete a obrigação dos avalistas.

Corroborando, valho-me do trecho do voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 883.859/SC:
O aval representa garantia prestada em favor do devedor de título de crédito. Como instituto típico do direito cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, isto é, a sua existência, validade e eficácia não estão jungidas à da obrigação avalizada. Diante disso, seja qual for o motivo que impeça o credor de exercer seu direito contra o avalizado, isto não compromete nem afeta a obrigação do avalista, que subsiste integralmente
.

Da autonomia do aval também decorre que eventuais direitos que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. Como bem observa Fábio Ulhoa Coelho, “
não pode o avalista, quando executado em virtude do título de crédito, valer-se das exceções pessoais do avalizado, mas apenas das suas próprias exceções
” (Curso de direito comercial, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2007, 11a ed., p. 413).

Sendo assim, o fato do título exequendo vir a ter sua falência decretada, em nada afeta a obrigação do avalista, que, inclusive, não pode opor em seu favor qualquer dos efeitos decorrentes da quebra do avalizado.

Conforme anota José da Silva Pacheco, “
a execução contra o avalista de nota promissória não é suspensa por motivo de ter (...) sido decretada a falência do emitente
(Processo de falência e concordata. Rio de Janeiro: Forense, 2001, 12a ed., p. 275).

Apesar de antigos, há precedentes da Corte superior corroborando este entendimento e assentando que, “
em face da garantia do aval, não cabe ao avalista invocar defesa própria do avalizado, como a falência ou concordata
” (REsp 193/PR, Rel. Min. Nilson Naves, DJ de 25.09.1989; e REsp 1.747/PR, Rel. Min. Gueiros Leite, Rel. p/ acórdão Min. Nilson Naves, DJ de 11.06.1990); REsp no 1.333.349/SP, em voto do Min. Luis Felipe Salomão:
A situação é bem diversa, por outro lado, em relação aos devedores solidários ou cobrigados. Para eles, a disciplina é exatamente inversa, prevendo a Lei expressamente a preservação de suas obrigações na eventualidade de ser deferida a recuperação judicial do devedor principal. [...]
Portanto, não há falar em suspensão da execução direcionada a codevedores ou devedores solidários pelo só fato de o devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não
, uma vez não se tratar de sócio solidário (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

No mesmo sentido, este Tribunal não discrepa:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, porquanto aos mesmos não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
, notadamente se na homologação do plano de recuperação judicial da empresa em que a apelada figura como sócia, restou decidido que as execuções prosseguiriam contra os coobrigados.

(N.U 0031210-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – CRÉDITO EXECUTAVO EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 59 da Lei no 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas , não se tratando de execução de obrigação extinta. "(...) A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).

(N.U 1001971-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Assim, não há que se falar na suspensão da ação executiva, bem como na novação da dívida dos avalistas para o seu pagamento na forma decidida pela assembleia que aprovou o plano de recuperação judicial da devedora principal.

Portanto, tem-se que a decisão recorrida encontra-se nos termos da legislação vigente, bem como da jurisprudência e súmula do STJ, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020